Tribunal: TJBA
Processo: 8014627-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014627-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANA PAULA BARRETO NERES

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. SEQUELAS FUNCIONAIS E MORFOLÓGICAS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TEMA 1069/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de evidência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora em paciente com sequelas funcionais e morfológicas decorrentes de cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de evidência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica; (ii) estabelecer se o caráter funcional e terapêutico do procedimento indicado impõe a obrigação de cobertura pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo cabível quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, nos termos do art. 311, II, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1069 (REsp 1.870.834/SP), firmou tese no sentido de que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias de natureza reparadora ou funcional indicadas por profissional habilitado, como parte integrante do tratamento de obesidade mórbida.
5. No caso concreto, os relatórios médicos atestam a existência de comprometimento da mobilidade, do bem-estar psicológico e da qualidade de vida da autora, em razão do excesso de pele e flacidez oriundos da cirurgia bariátrica, caracterizando a necessidade terapêutica do procedimento.

6. A operadora agravante não constituiu junta médica para discutir tecnicamente a indicação do procedimento, conduta facultada pela tese firmada no Tema 1069/STJ, mas cuja omissão não afasta a obrigação de cobertura.

7. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
e Agravo Interno

n.º 8014627-81.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Central Nacional Unimed e
agravad
a

Ana Paula Barreto Neres
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado o agravo interno e
conhecer e
negar

provimento

ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça